Tribunal: TJDFT
Processo: 0731511-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ONUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença que examina de forma crítica e analítica as questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional prevista no princípio da livre persuasão racional, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação.

2. A discordância da parte com a valoração empreendida pelo julgador aos elementos de convicção coligidos aos autos ou com as razões de decidir apresentadas na decisão recorrida não se confunde com a hipótese de negativa de prestação jurisdicional.

3. O Juízo sentenciante examinou, um a um, e de forma minuciosa, os argumentos suscitados pelo autor quanto à eventual desídia do réu no que concerne à defesa de seus direitos, especialmente em relação à falta de comunicação ao autor a respeito do andamento do processo; ausência de impugnação ao laudo pericial; falta de comparecimento do réu à audiência designada na reclamação trabalhista; e à ausência de interposição de recurso contra a sentença de improcedência do pedido do autor.

4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.